Tribunal: STF
Processo: HC 97874
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 89, CAPUT, DA 
   LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE 
   AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DE SUA ATIPICIDADE. 
   IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA A 
   PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
I - Não se considera inepta a denúncia que 
   descreve os fatos típicos imputados ao denunciado, com indícios de 
   materialidade e autoria. Precedentes. 
II - O exame da conduta do 
   acusado deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz 
   natural da causa.  
III - Ordem denegada.